Tribunal: STF
Processo: RE 1524683
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 150. RE 593.818. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 747.522. TEMA 183. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado por Fernando de Souza Filho, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou o seguinte: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. RÁDIO COMUNITÁRIA CLANDESTINA. USO DE TRANSMISSOR SEM LICENÇA DA ANATEL. POTÊNCIA DE 110 WATTS. CRIME FORMAL DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO À SEGURANÇA DAS TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ. TIPICIDADE, AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CONFISSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL OU DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE REALIZADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E AGRAVANTE RELATIVA À REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE RECONHECIDOS E APLICADOS. QUANTUM DE PENA ADEQUADO E PROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, TÃO SOMENTE A FIM DE DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que a prática de serviço de radiodifusão clandestina, ainda que de baixa potência (25 Watts), constitui crime formal de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado (segurança das telecomunicações). Diante desse entendimento, e considerando ainda que a potência do transmissor do apelante era de 110 Watts, não há que se falar, no caso concreto, em crime impossível, atipicidade ou insignificância da conduta. 



    2. Demonstradas a autoria e materialidade delitivas do apelante, bem como o dolo de sua conduta, mormente tendo em vista sua confissão, rica em detalhes, sua condenação deve ser mantida. 



    3. A dosimetria da pena foi adequadamente realizada, pois o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência foi realizado de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, e o quantum de pena aplicado foi proporcional às respectivas circunstância judicial e agravante, restando adequado à prevenção e repressão delitivas. 



    4. O recorrente não faz jus à suspensão condicional da pena, não só em razão do fato de a pena corporal à qual foi condenado ter duração superior a dois anos, mas também por ser reincidente em crime doloso. 



    5. O pedido de deferimento da prisão domiciliar deve ser realizado perante o Juízo da Execução Penal, nos moldes do artigo 117 e incisos, da Lei nº 7.210/84. 



    6. Apelação parcialmente provida, tão somente para deferir a gratuidade de justiça requerida.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, X, XLVI, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Argumenta, inicialmente, que “Inexistindo comprovação de risco abstrato à segurança aos meios de comunicação ou de interferência no funcionamento de emissoras de radiofrequência regularizadas na mesma faixa, não há o que se falar em cometimento do delito tipificado pelo artigo 183 da Lei nº 9.472/97”.



    Ademais, alega que “O simples fato de um defensor apresentar as peças defensivas cabíveis no processo penal (ainda que genéricas) e de comparecer ao ato solene da instrução, por si só, não se traduz no efetivo exercício da ampla defesa”.



    Aduz, ainda, que “As condenações pretéritas não podem ser valoradas como maus antecedentes quando o recorrente, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não puder mais ser considerado reincidente, o que viola o Princípio Constitucional da Individualização da Pena, nos termos do inciso XLVI, art. 5º da Constituição Federal”.



    Por fim, sustenta que “A extração de informações de aparelho eletrônico (computador), apreendido em operação de fiscalização, mediante acesso não autorizado e sem decisão judicial, e que permita, deste modo, realizar identificação de suposta autoria delitiva, não pode ser considerada como prova válida, eis que obtida de forma clandestina/ilícita, contaminando os demais atos processuais decorrentes”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Ab initio, verifica-se que o art. 5º, X, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 282 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    Deveras, a questão sobre a apontada extração ilegal de dados do computador apreendido não foi enfrentada no acórdão recorrido. Nessas condições é inviável o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Inexistindo deliberação colegiada do Tribunal de origem a respeito de questão de mérito, por ter sido alegada em momento inoportuno, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.071.167-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018)



    Demais disso, destaca-se que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Está consolidado na Corte o entendimento de que ‘não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015)



    Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que o princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita a nulidade, o que não se verifica in casu, uma vez que o voto condutor do acórdão recorrido assentou que “embora a peça de defesa prévia tenha sido sucinta, o advogado dativo atuou efetivamente ao longo da instrução criminal e acompanhou o réu durante seu interrogatório judicial, não tendo sido demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo para este”.



    Por conseguinte, não havendo demonstração de plano quanto ao alegado prejuízo in concreto, não há que se falar em nulidade, nos termos da Súmula 523 do STF, que dispõe: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 



    Ressalte-se, ainda, quanto à alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, que o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre a questão relativa à aplicação do prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal, para o reconhecimento dos maus antecedentes, fixou a seguinte tese de Repercussão Geral: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 150).



    Por fim, quanto à pretendida aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a matéria não apresenta Repercussão Geral, no julgamento do AI 747.522, Tema 183, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 25/09/2009. Confira-se: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional.” 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente